Tribunal: TJSP
Processo: 2170969-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Agravo contra decisão que concedeu tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar eventual débito referente ao imóvel objeto da lide e de lançar o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Decisão mantida - Alegação de ilegitimidade passiva da agravante não apreciada em 1a Grau - Impossibilidade de apreciação da

Ementa:
- Agravo contra decisão que concedeu tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar eventual débito referente ao imóvel objeto da lide e de lançar o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Decisão mantida - Alegação de ilegitimidade passiva da agravante não apreciada em 1a Grau - Impossibilidade de apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170969-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESSER
PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
SILVIA SANTOS PEREIRA e VALTER RIBEIRO HONÓRIO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170969-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30789
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2170969-19.2020.8.26.0000
9a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(proc.
no
1026536-30.2020.8.26.0002)
Agravante: Esser Porto Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Silvia Santos Pereira e Valter Ribeiro Honório
Juíza de 1a Instância: Lívia Martins Trindade
Voto n° 30789.
- Agravo contra decisão que concedeu tutela de urgência para
que a ré se abstenha de cobrar eventual débito referente ao
imóvel objeto da lide e de lançar o nome dos autores em
órgãos de proteção ao crédito - Preenchidos os requisitos
legais para a concessão da medida - Decisão mantida -
Alegação de ilegitimidade passiva da agravante não apreciada
em 1a Grau - Impossibilidade de apreciação da matéria pelo
Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição -
Agravo conhecido em parte e não provido.
Ré de ação "declaratória de inexigibilidade e inexistência
de débito c/c rescisão contratual de compromisso de venda e compra c/c restituição
de valores e tutela antecipada", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls.
58/60, que concedeu parcialmente tutela de urgência, para que a ré se abstenha de
cobrar eventual débito referente ao imóvel (unidade 906), ora em discussão, bem
como se abstenha de inserir informações nos órgãos de proteção ao crédito, acerca
do débito indicado a fls. 56 e demais valores do contrato em questão, até ulterior
decisão, tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a trinta dias.
A agravante sustenta que: a) não realiza cobranças
desde 2017, diante da paralisação das obras; b) os agravados afirmam que a Esser
realizou cobrança em relação à unidade 906 do Empreendimento Hyper Home Design
e juntou e-mail que demonstraria a cobrança, mas a mensagem eletrônica havia sido
encaminhada por terceiro estranho ao processo, que não representa representa o
Grupo Esser; b) não há como a demanda prosseguir em face da agravante, nos
termos no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devendo ser acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo; c) os agravados
alegaram que entraram em contato com a Esser em novembro de 2015, para pleitear

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170969-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30789
3
a realização do distrato, sem, no entanto, demonstrar o fato; d) não há nenhuma
dúvida quanto à falta de responsabilidade da Esser sobre a cobrança em debate nem
quanto à falta de requisitos para a concessão da tutela deferida. Pede a reforma da
decisão agravada, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva, bem como a
ausência de requisitos para a concessão da tutela.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
De acordo com a inicial, os autores firmaram Instrumento
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel em Construção e Outras
Avenças, empreendimento denominado "Hyper Home & Design", em 30.11.14,
referente à unidade autônoma no 906, localizado no 9o andar, na Rua Dra. Antonio
Bento, 139, Santo Amaro. O valor do empreendimento foi R$330.801,45, os autores
pagaram R$14.400,00, em 8.12.14, por meio de cheques, restando saldo
remanescente de R$327.440,49, que seriam parcelados na forma pactuada no
contrato.
Segundo os autores, várias obras do Grupo Esser
Incorporadora foram paralisadas, dentre as quais a do imóvel adquirido por eles. Com
a notícia da paralisação e por dificuldades financeiras, os autores pediram a
realização do distrato em novembro de 2015, com devolução dos valores já pagos,
totalizando R$21.434,38. Afirmam que houve várias trocas de e-mails, com promessa
de restituição dos valores pagos, o que não foi feito. Sendo assim, pedem a declaração
de inexigibilidade de débito, a resilição contratual e que seja a ré compelida a restituir aos
Requerentes os valores pagos, integralmente, devidamente corrigidos desde cada desembolso,
no importe de R$ 21.434,38 (fl. 11 do processo digital).
Pediram, em tutela de urgência, "que seja declarada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170969-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30789
4
inexigibilidade de débito, bem como a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra e seja a
Ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos Autores,
bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome dos Requerentes
junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a
desestimular a Requerida de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia
diária de R$ 1.000,00 (mil reais)" (sic, fl. 10 do processo digital).
Sobreveio, daí, a decisão agravada.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da regra do
artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença de seus
pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era,
também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão,
mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem considerar
irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170969-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30789
5
Primeiramente, não conheço do agravo quanto à
alegação de ilegitimidade passiva da agravante, porque a r. decisão agravada nada
decidiu a esse respeito, tendo sido aventada a questão, posteriormente, na
contestação (fl. 74/76 do processo digital), que ainda não foi apreciada, de modo que
ela não pode, ainda, ser decidida pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Por outro lado, se os autores buscam a rescisão do
compromisso de compra e venda, não se justifica impor a eles a obrigação de pagar
as parcelas relativas a bem imóvel que teve suas obras paralisadas em 2017. Sendo
assim, não há também causa para que os seus nomes sejam inscritos em cadastros
de inadimplentes, em relação às parcelas do referido imóvel, havendo fundado receio
de lhes ser causado dano.
A propósito, a Súmula 1 deste Egrégio Tribunal: “O
Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver
as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem”.
Ademais, a ré alega que não está cobrando as parcelas
do financiamento, de modo que, se for assim, não haverá causa para a incidência
nem para a cobrança da multa fixada pela decisão agravada.
A ré não comprovou documentalmente que a cobrança
referida a fls. 56 do processo digital não está sendo realizada a seu pedido, já que
está sendo feita por escritório de advocacia (3), conforme se depreende do site
mencionado no e-mail "www.vivianeamaral.com.br" (fl. 57 do processo digital).
Não há, portanto, nada a alterar na decisão agravada.
Diante do exposto, conheço de parte do agravo e a ele
nego provimento.
SILVIA ROCHA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170969-19.2020.8.26.0000 -Voto no 30789
6
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.
3 Informação obtida no site: http://www.vivianeamaral.com.br/siteva/area.Php